Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os recorrentes foram autores do referido crime. No caso em análise, as vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com os relatos da testemunha ouvida durante a instrução criminal, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas aos acusados.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.
4. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do primeiro apelante, pois, embora se trate de réu primário, o quantum da reprimenda é superior a oito anos, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial menos gravoso, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. Considerando que o primeiro apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal e do segundo apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base de ambos por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena final do primeiro apelante de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; sem reflexo na pena final do segundo apelante, que fica mantida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.